Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-78.2019.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000258-78.2019.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:

APELADO: DINALVA ROSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
VALDEMIR ROCHA SANTOS, KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ, THAYNAN SOUZA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO RGPS. PREVISÃO DE VACÂNCIA EM LEI MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STF. RETRATAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Trata-se de juízo de retratação realizado nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão da interposição de Recurso Extraordinário pelo Município de Ituaçu contra decisão que havia mantido a reintegração de servidora pública ao cargo após aposentadoria pelo RGPS, não obstante a existência de lei municipal prevendo a vacância.

2 - A questão em discussão consiste em saber se é possível a reintegração de servidora pública aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social ao mesmo cargo anteriormente ocupado, quando há previsão expressa, na legislação municipal, de que a aposentadoria constitui causa de vacância do cargo.

3 - Em observância ao Tema 1150 do Supremo Tribunal Federal, que possui efeito vinculante, conclui-se pela impossibilidade de reintegração ou permanência no cargo público em tais hipóteses, impondo-se a retratação do entendimento anteriormente adotado para adequação à tese firmada pela Suprema Corte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em exercer o juízo de retratação e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ITUAÇU
, para reformar o acórdão anteriormente proferido, adequando-o à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1150 da repercussão geral, a fim de reconhecer a impossibilidade de reintegração da servidora pública ao cargo anteriormente ocupado após sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, nos termos do voto do Relator.

Determinou-se, ainda, o retorno dos autos à Vice-Presidência para regular prosseguimento do Recurso Extraordinário.

Salvador/(BA), 15
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator